Tribunal: TJES
Processo: 5009181-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009181-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS MARTINELLE e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009181-88.2023.8.08.0048

Recorrentes: BANCO BMG S.A e
JONAS MARTINELLE

Recorridos:
JONAS MARTINELLE

e BANCO BMG S.A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULAS E PRÁTICAS ABUSIVAS. VÍCIOS QUE NÃO CONVALESCEM. PEDIDO DE CUNHO DECLARATÓRIO.
SENTENÇA

QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA A FIM DE: A) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS DE Nº 8237754 – 9747863 – 17753208 – 11873188; B) DETERMINAR QUE O BANCO RÉU RESTITUA AO AUTOR A QUANTIA DESCONTADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO MONTANTE DE R$ 5.238,04, DE FORMA SIMPLES; C)
CONDENAR O REQUERIDO EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 3
.500,00; D) DECLARAR QUE A PA
RTE AUTORA PROMOVA A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES SACADOS, NO TOTAL DE R$
6.136,14,
PROMOVENDO A COMPENSAÇÃO.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR,
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER REJEITADA POR COMPLETO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, EM QUE DECLAROU PRESCRITAS AS PARCELAS DESCONTADAS ANTERIORES À 13/04/2018.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU,
NO QUAL ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
CONCLUSÃO
:
CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL EXISTENTE. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO. SENTENÇA
A QUO

QUE APLICOU O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL NA FORMA DO ART. 27, DO CDC. RESSARCIMENTO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NA LEI CIVIL. ART. 206, § 3º, IV, CÓDIGO CIVIL. REFORMA PARCIAL
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

No
Decisum a quo
restou consignado o
prazo prescricional de 05 anos
, conforme norma do art. 27 do CDC. Todavia,
data venia
, verifico que a postulação condenatória ao ressarcimento, motivada pelos descontos indevidos, sujeita-se a prazo expresso na lei civil.

Depreende-se, diante disso, já ter sido operada a
prescrição
(parcial), porquanto seja aplicável ao caso concreto, que versa sobre o ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor, o
prazo trienal
do art. 206, §3º, IV, do CCB/02.
In verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3º Em três anos:

[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; [...]

Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada se renova periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se descontaram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda, o que no presente caso não abarca a totalidade das prestações. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL.
PRAZO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário, quando a Lei não houver fixado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez, dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais, trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos parágrafos do art. 206.
2. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC.
Precedente. 3.
A incidência da regra de prescrição prevista no art. 27 do CDC tem como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie.
[...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.238.737; Proc. 2011/0038777-2; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/11/2011; DJE 17/11/2011).

Em caso análogo, que versava sobre a contratação abusiva de comissão de corretagem, pronunciou-se a Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado das Turmas Recursais do Espírito Santo, no bojo do incidente n° 014/2013, fixando a mesma tese ora esposada, isto é, de que a restituição das parcelas indevidas sujeita-se ao prazo prescricional de três anos.

Idêntico posicionamento emanou do C. STJ, ao firmar as teses vinculantes no tema de nº 938, sobre a mesma temática (comissão de corretagem); do tema nº 560, similar ao ora enfocado (cobrança sem respaldo contratual); do tema 919 (repetição do indébito em cédula de crédito rural), e do tema nº 610 (relativo ao ressarcimento por cláusula de reajuste reputada nula em plano de saúde).

Neste último caso, entendeu-se que o pedido de ressarcimento se baseia no enriquecimento sem causa da fornecedora, uma vez que a cláusula de reajuste foi considerada nula.
“Havendo pretensão de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual, sua invalidação tem como consequência o desaparecimento da causa lícita do pagamento que foi efetuado a tal título, caracterizando, assim, o enriquecimento indevido daquele que o recebeu”, declarou o ministro Bellizze, relator do aresto."

A presente ação foi ajuizada em 13/04/2023. Por sua vez, o primeiro desconto questionado junto ao benefício previdenciário ocorreu em 08/01/2016. O prazo prescricional, no que se refere à pretensão de restituição de valores, é de 3 anos. Entretanto, não se pode desconsiderar a vigência temporária da Lei nº 14.010/2020 que, por tempo delimitado, suspendeu o transcurso do prazo prescricional entre o dia 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, totalizando 140 (cento e quarenta) dias.

Considerando que a primeira parcela foi cobrada em 08/01/2016 e que prescreveriam as parcelas anteriores a 25/11/2019, conclui-se que prescreveram todas as parcelas anteriores à referida data.

Outrossim,
aplica-se o prazo trienal para o abatimento dos valores recebidos pelo consumidor
, razão pela qual, no cálculo de restituição das parcelas não cabe desconto dos saques complementares anteriores a 25 de novembro de 2019.

Não há que se falar em reformatio in pejus, na esteira dos precedentes do STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME PELA CORTE LOCAL ATÉ DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REFORMATIO IN PEJUS AFASTADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA TÃO-SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO APRECIADO, AINDA QUE TENHA SIDO OPOSTOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1056682/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)

Ante o exposto,
RECU
RSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
,
PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO,
para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que se d
eclara extinta a pretensão condenatória pela prescrição das parcelas anteriores a
3 anos e 4 meses
do ajuizamento da demanda e, da mesma forma, reconheço a prescrição trienal para o abatimento dos saques complementares (recebidos antes de novembro de 2019), conforme fundamento alhures. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO TRIENAL DE OFÍCIO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)